Tribunal: TJMT
Processo: 0004848-79.2016.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004848-79.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODENIR DA SILVA - CPF: 054.521.981-72 (EMBARGANTE), SIDNEI RODRIGUES DE LIMA - CPF: 004.680.391-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA DOS SANTOS NEVES - CPF: 697.365.881-49 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), KASSIA REJANE DA SILVA MAIA - CPF: 033.469.621-64 (ADVOGADO), ROZANGELA ALVES PEREIRA - CPF: 362.528.591-68 (EMBARGANTE), HELB MARA MOREIRA PIRES - CPF: 693.293.201-63 (EMBARGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), ROBERTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 561.241.806-00 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), Monica Ferreira Couvre (EMBARGADO), LUCIMAR ARAUJO BEZERRA - CPF: 362.534.801-20 (EMBARGADO), HELB MARA MOREIRA PIRES - CPF: 693.293.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Odenir da Silva e Rozangela Alves Pereira contra acórdão que reformou sentença de primeiro grau e afastou o reconhecimento da usucapião extraordinária dos imóveis localizados na Quadra 268, Loteamento Jardim Nova Barra, Lotes 23 e 10, sob as matrículas 53492 e 55012, em Barra do Garças-MT.

2.

Os embargantes alegam a existência de omissão na análise da fundamentação da sentença, contradição quanto à suficiência das provas e obscuridade na fundamentação da reversão da sentença, especialmente pelo uso do pagamento de IPTU pelo embargado como critério determinante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao afastar o reconhecimento da usucapião extraordinária, sem análise adequada da posse exercida pelos embargantes e dos documentos probatórios anexados aos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão embargada enfrenta todos os fundamentos de fato e de direito relevantes, não havendo omissão que justifique a oposição de Embargos de Declaração.

5.

A alegada contradição não se configura, pois a reforma da sentença fundamentou-se na ausência de prova documental e testemunhal suficiente da posse mansa, pacífica e contínua dos embargantes pelo prazo exigido.

6.

Não há obscuridade na fundamentação da reversão da sentença, visto que a decisão esclarece os motivos pelos quais o pagamento de IPTU pelo embargado foi considerado elemento relevante para afastar a posse ad usucapionem.

7.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição apta a justificar Embargos de Declaração é aquela interna ao próprio julgado, não a existente entre a decisão e o entendimento da parte recorrente.

2.

O mero inconformismo da parte com a decisão proferida não autoriza a utilização dos Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da causa.

3.

A ausência de comprovação da posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo prazo exigido inviabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1º; 1.238 do CC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 22/11/2021; TJMT, Apelação Cível n. 0005113-13.2018.8.11.0004, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Os embargantes Odenir da Silva e Rozangela Alves Pereira interpõem Embargos de Declaração ao acórdão que reformou sentença de primeiro grau e afastou o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre os imóveis localizados na Quadra 268, Loteamento Jardim Nova Barra, Lotes 23 e 10, sob as matrículas 53492 e 55012, em Barra do Garças-MT.

Alegam a existência de
omissão, contradição e obscuridade
na decisão recorrida, fundamentando o pedido nos seguintes pontos:

Omissão:
O acórdão não teria analisado de forma adequada a fundamentação da sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a posse com base em vasta documentação, testemunhos e histórico de manutenção dos imóveis há mais de 25 anos.

Contradição:
Enquanto a sentença de primeiro grau reconheceu a posse com base na suficiência das provas, o acórdão reformador apontou ausência de comprovação sem indicar quais elementos adicionais seriam necessários para suprir a exigência.

Obscuridade:
A decisão teria utilizado o pagamento de IPTU pelo embargado como fator determinante para afastar a posse dos embargantes, sem justificar por que esse critério foi suficiente para a reforma da sentença.

Questões específicas levantadas:

A ausência de análise do conjunto probatório de forma individualizada para cada parte, destacando que a requerida Elbi Mara Moreira Pires não apresentou apelação nem documentos probatórios no juízo de piso, tornando necessária a explicitação dos fundamentos que levaram à reforma da sentença também em relação a essa parte.

A necessidade de esclarecimento dos fundamentos da decisão para evitar possível nulidade processual, garantindo o contraditório e a ampla defesa.

Requerem o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas, bem como a reapreciação da questão fática e jurídica, caso necessário.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes apontam omissão no aresto em relação ao argumento de que não foi analisado de forma adequada a fundamentação da sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a posse com base em vasta documentação e prova testemunhal.

Verifica-se que a Câmara se manifestou sobre todos os fundamentos de fato e de direito ventilados nas razões recursais pelos autores e necessários aos deslinde da controvérsia.

Confira-se o voto condutor do aresto:

“
MÉRITO

Os apelados ajuizaram Ação de Usucapião Extraordinária referente aos lotes 10 e 23, da quadra 268, Loteamento Jardim Nova Barra, em Barra do Garças (MT), respectivamente com matrículas n. 55.012 (registro em nome da ré, Helb Mara Moreira Pires) e 53.492 (registro em nome do apelante), sob a alegação de exercerem a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono desde o ano 1982, quando os teriam adquirido mediante Contrato de Compra e Venda celebrado com a Imobiliária E. L. Esteves.

Os confinantes Lucimar Araújo Bezerra e Laerte Nogueira Sobrinho não se manifestaram (Ids 91590303 e 93338730).

A usucapião extraordinária está prevista no art. 1.238 do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo”.

Os autores aduzem que exercem a posse desde 1982, por Contrato de Compra e Venda firmado com a
Imobiliária E. L. Esteves,
conforme demonstrariam as
promissórias já pagas e resgatadas
.

Esclarecem que não providenciaram a Escritura devido a uma vedação judicial na época, envolvendo a Imobiliária e a União, que disputavam a verdadeira titularidade.

Contudo, em 2013 tomaram conhecimento de que a mencionada empresa os havia vendido para terceiros (os réus), e que o registro foi efetuado em 24-11-2009 (Id 245872737, págs. 8 e 10). Todavia, segundo aduzem, a posse nunca foi contestada.

Na petição inicial consta o Contrato de Compromisso de Compra e Venda celebrado em 19-11-1982 entre o autor (Odenir) e E. L. Esteves Imobiliária, bem como as respectivas notas promissórias e o recibo (Id 245872736, págs. 18 a 50, e Id 245872737).

Os autores anexaram também a planilha demonstrativa do cálculo do IPTU e taxas
de 2016
, na qual aparece como “
usuário
” Cláudia Morais dos Santos,
e de 2013
(Id 245872737, págs. 11 e 18),
sem recibo de pagamento
, assim como o memorial descritivo das áreas, sem a Anotação de Responsabilidade Técnica (Id 245872737, págs. 14 e 15), e duas fotos de um matagal, que revelam ausência de zelo.

Os réus, por sua vez, demonstraram que pagaram o IPTU de 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2016 (Id 245872737, págs. 100 a 118), e que providenciaram a limpeza dos terrenos (recibos no Id 245872738, págs. 1 e 2).

O réu (apelante) juntou Certidão Negativa de Débitos em relação ao lote 23 (Id 245872738-pág. 12), e recibos de agosto/2010, julho/2014, junho/2011, junho/2018, maio/2017, abril/2016, março/2012 e fevereiro/2015, alusivos à limpeza do local (Id 245872738, pág. 13).

Ademais, o próprio oficial de justiça, que possui fé pública, atestou a inexistência de indícios de posse, como plantações, edificações ou moradia (fl. 99).

Os autores não comprovaram sequer o pagamento pela limpeza das áreas.

Na audiência de instrução e julgamento, a testemunha
Adejar
declarou que não participou da Compra e Venda; que houve plantio de arroz e mandioca (mas não comprovou); que não existem construções naqueles terrenos; que havia cerca, mas depois disse que o quintal era aberto; e que os autores pagavam o IPTU (mas os únicos recibos de pagamento constates no processo são dos réus).

Sebastião Pereira Ramos
afirmou inicialmente que havia cercas e plantio de mandioca no local, mas depois retratou-se; que os lotes 22 a 24 “
estão vagos
” (com mato, sem sinais de posse); que os autores foram informados da data prevista para a lavratura das escrituras, porém não tomaram nenhuma providência; e que a ré (Helb) adquiriu os lotes em troca de favores.

A última testemunha do autor,
Carlos da Mata
, não soube informar a localidade nem os números dos lotes; declarou que quem reside no local é a sua irmã, mas que, em suas visitas, vê os autores nos lotes. Além disso, afirmou saber apenas que eles (autores) possuem um lote ali.

Portanto, os depoimentos prestados não foram conclusivos quanto à posse dos autores e à boa conservação da área usucapienda.

A testemunha
Paulo Cesar
(do réu) declarou que foi, juntamente com Roberto, verificar os terrenos que comprou e pagou a Divino; e que a área se encontrava como um matagal, sem sinais de posse.

O réu, por sua vez, disse que foi até o Cartório, comprou não só o lote 23, mas também o 22 e o 24, pagou e recebeu a Escritura; e que está em dia com os impostos e com a limpeza dos lotes, conforme recibos anexados na lide.

Portanto, não há prova documental nem testemunhal da efetiva posse mansa, pacífica e contínua dos autores pelo prazo exigido e com ânimo de dono.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – ART. 1238, CC – LOTE URBANO - IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA PELO PRAZO LEGAL – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS AO RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. Não demonstrado o lapso temporal, nem a posse mansa, pacífica e ininterrupta com animus domini, requisitos necessários à aquisição do bem por meio da usucapião, deve ser julgado improcedente o pedido”
. (TJMT, n. 00051131320188110004 MT, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 8-2-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 10-2-2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – REQUISITOS DO ART.
1.238
DO
CC/02
NÃO COMPROVADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença por falta de fundamentação se as matérias arguidas foram abordadas e devidamente fundamentadas, não se podendo confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação. Rechaça-se a preliminar de falta de representação adequada, uma vez que a parte, depois de intimada, promoveu a devida regularização, nos termos do artigo
76
do
Código de Processo Civil
.

O reconhecimento do direito à usucapião de imóvel exige a comprovação dos requisitos da prescrição aquisitiva – exercício de posse ad usucapionem, pelo lapso temporal exigido, de forma mansa e pacífica e com animus domini.
Inteligência do art.
1.238
do
CC/02
.

Improcede a pretensão de reconhecimento de usucapião extraordinário se o autor não demonstra que exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel durante o prazo prescricional aquisitivo.
(TJMT, N.U
0009762-78.2005.8.11.0003
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 13-11-2019, DJE de 6-7-2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença impugnada e julgar improcedente a Ação.”

Logo, não há falar em omissão.

No que tange à alegada contradição arguida também pelos autores, também não ficou evidenciada, bem como a alegada obscuridade.

Conforme entendimento do STJ, a contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma depreendida no julgado embargado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Na realidade, está clara a intenção dos embargantes de rediscutir o mérito, pois o resultado não lhes foi totalmente favorável. Contudo, este não é o meio adequado para essa finalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 17/03/2016, DJe de 29/03/2016).

Isso posto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025